Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO DE ICMS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de anulação de obrigação tributária e condenatória de compensação de valores, em virtude de recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS, por empresa optante do Simples Nacional. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Intempestividade da contestação. Efeitos da revelia. Os interesses defendidos, por se tratarem de matéria atinente à Fazenda Pública, são indisponíveis, de modo que não se aplicam os efeitos materiais da revelia (Art. 345, II do CPC). Precedente: (REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). Assim, ainda que não sejam consideradas as “alegações finais” oferecidas pelo réu, não se deve aplicar os efeitos materiais da revelia. Preliminar que se rejeita.
3 – Empresa optante do Simples Nacional. Recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS. Estabelece a Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 13, §1o, inciso XIII, alínea "g", que, para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o recolhimento do ICMS mediante documento único de arrecadação mensal não exclui a incidência de impostos devidos nas operações com bens ou mercadorias, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal. A autora pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica, a fim de ser isenta do pagamento do diferencial da alíquota interna e interestadual do ICMS. A Lei Complementar n° 123/2006 estabelece que a opção pelo percentual único de arrecadação também pode resultar no recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS. O deferimento da medida cautelar, nos autos da ADI 5.464/DF, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio CONFAZ n° 93/2015, não se aplica ao presente caso, pois a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS é fundada na própria Lei do Simples Nacional (Acórdão 1182191, 07193889520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS não viola o tratamento privilegiado conferido às empresas optantes do regime de arrecadação do Simples Nacional (STJ: AgRg no RMS 29.259/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 15/10/2015). Assim, uma vez que a Constituição Federal e a própria Lei n° 123/2006 permite a cobrança do diferencial de alíquota, mostra-se incabível a procedência do pedido do autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W